Tribunal: TJSP
Processo: 2123819-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que manteve a penhora do percentual de 30% dos valores constritos na conta do executado – Pretensão do executado para seja liberada a integralidade do valor – Admissibilidade no caso concreto – Circunstâncias excepcionais capazes de ensejar a relativização da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que manteve a penhora do percentual de 30% dos valores constritos na conta do executado – Pretensão do executado para seja liberada a integralidade do valor – Admissibilidade no caso concreto – Circunstâncias excepcionais capazes de ensejar a relativização da impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, IV do CPC não comprovadas – Rendimentos modestos e risco de comprometimento do sustento e da preservação da dignidade do devedor e de sua família – Precedentes do STJ e desta Col. Câmara – Prevalência da regra geral da impenhorabilidade da verba de natureza salarial – Multa por litigância de má-fé – Requerimento afastado – Ausência de conduta do agravante que enseje a imposição da penalidade – Recurso provido.